Tribunal: TJSP
Processo: 1008094-24.2017.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidentária – LER em ombro direito – Dúvida sobre a incapacidade laborativa e o nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvidas sobre os requisitos que amparam a reparação pretendida, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008094-24.2017.8.26.0292, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos LEANDERSON ROGÉRIO SACRAMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008094-24.2017.8.26.0292 -Voto no 24.822
2
REEXAME NECESSÁRIO N° 1008094-24.2017
RECORRENTE: Juízo ex officio
PARTES:
Leanderson Rogério Sacramento e INSS
COMARCA:
São José dos Campos 4a Vara Cível
VOTO No 24.822
Acidentária LER em ombro direito Dúvida sobre a
incapacidade laborativa e o nexo causal Necessidade
de conversão do julgamento em diligência. Havendo
dúvidas sobre os requisitos que amparam a reparação
pretendida, necessária, para solução da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial em face da r. sentença, que julgou
procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente, por entender comprovada a existência de incapacidade
laborativa decorrente de LER em ombro direito, de origem laboral (fls.
450/452).
A
r.
sentença
também
deferiu
medida
antecipatória para imediata implantação de benefício, ordem atendida
pelo INSS (fls. 463/464 e 478/480).
Sem recursos pelas partes, foi determinada a
remessa dos autos a este Tribunal (fl. 485).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por ajudante de
produção
(fl.
17),
posterior
mecânico
montador
de
estruturas
aeronáuticas (fl. 211), fundada em incapacidade decorrente de LER em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008094-24.2017.8.26.0292 -Voto no 24.822
3
ombro direito, que atribui a condições agressivas de trabalho. Vem em
busca de reparação infortunística.
Em seguida, informou ter realizado tratamento
cirúrgico (fls. 134/135), confirmando-se, dos autos, a concessão de
auxílio-doença previdenciário (fls. 188/195).
Com base nos laudos elaborados (médico e de
vistoria ambiental), a r. sentença julgou o pedido procedente e condenou
o INSS ao pagamento de auxílio-acidente e demais consectários legais.
Todavia, ainda estão presentes dúvidas sobre os
requisitos legais que ensejam a reparação acidentária, sendo necessária
a complementação da prova.
De fato, conquanto a conclusão oficial pela
incapacidade parcial e permanente (fl. 314) esteja amparada por
elementos objetivos colhidos da avaliação física realizada (fl. 309),
entendo que o parecer não se mostra igualmente seguro quanto à
consolidação do quadro clínico observado.
Nesse sentido, cumpre destacar que os exames
complementares analisados pela jurisperita, tanto pré como pós-
operatórios, revelam alterações incipientes e não significativas (fls.
309/310), sendo certo, ainda, que as limitações apuradas ao exame físico
são leves (restrição em flexão e abdução somente em 120 graus, e
discreta diminuição da força), o que pode sugerir eventual estado
transitório.
Ressalto que a própria jurisperita, em resposta
aos quesitos, reconhece possibilidade de recuperação do autor, conforme
evolução do quadro (fl. 314, quesito “3”).
Noutro lado, vale anotar que, segundo o que
consta do prontuário médico do autor (fl. 269/279), salvo melhor juízo, a
primeira queixa do ombro direito data de abril de 2017 (fl. 276),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008094-24.2017.8.26.0292 -Voto no 24.822
4
inexistindo reclamos do segmento nos exames periódicos realizados (fls.
228/254), com notícia da patologia somente no retorno ao trabalho após
a cirurgia (fl. 249), também corroborando que talvez o quadro ainda seja
inicial.
Em suma, a assertiva da perita a respeito da
consolidação do estado clínico observado não se mostra justificada ou
seguramente confirmada.
Tais considerações merecem atenção e justificam
novo exame por "expert" da confiança desta Corte de Justiça, com
detalhado exame físico e laboratoriais atualizados.
No mais, constatada a incapacidade, cumprirá ao
jurisperito também analisar o nexo de causalidade, abordando a natureza
de eventuais alterações observadas e sua evolução, o tipo de atividade
exercida e eventuais fatores de risco, histórico clínico e idade do obreiro,
e outros fatores que julgar pertinentes, devendo se valer da vistoria
ambiental (fls. 394/409) e demais documentos já acostados, como seu
histórico médico (fls. 228/254, 269/279 e 292).
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da confiança
desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre o real quadro
clínico do autor, inclusive com todos os exames que julgar necessários, a
fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a justa solução da
lide.
Designados dia e hora para a diligência ora
determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta com “AR”
para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONVERTO o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto de
Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-técnicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008094-24.2017.8.26.0292 -Voto no 24.822
5
acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias. Deposite, o INSS, a
importância de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários
periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se vista às
partes para manifestação, ficando autorizado o levantamento dos
honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR